Tribunal: TJDFT
Processo: 0045308-02.2014.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0045308-02.2014.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL REPRESENTANTE LEGAL: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL APELADO: CARLOS LENE ROSA DECISÃO Cuida-se de recurso de apelação interposto pela CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL – PREVI contra a sentença proferida pelo d. Juiz da 6a Vara Cível de Brasília que julgou o feito nos seguintes termos: “(...) Pelo exposto, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, para: a) CONDENAR a ré PREVI – CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL a recalcular o valor do benefício previdenciário pago ao autor, considerando os valores recebidos a título de diferenças salariais de horas extras reconhecidas na reclamação trabalhista de no 0001088-87.2010.5.10.0012, bem como passar a pagar o benefício de acordo com esses novos cálculos, relativamente aos últimos cinco anos anteriores ao ajuizamento da presente demanda, devidamente acrescidas de correção monetária pelo INPC e de juros moratórios de 1% a contar da citação; b) CONDENAR a ré PREVI – CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL a recalcular o valor do benefício previdenciário pago ao autor, considerando as contribuições pessoais e patronais recebidas após o julgamento da ação trabalhista de no 0001088-87.2010.5.10.0012, cujas bases de cálculos tenham sido as horas extras reconhecidas naquela ação bem como passar a pagar o benefício de acordo com esses novos cálculos, relativamente aos últimos cinco anos anteriores ao ajuizamento da presente demanda, devidamente acrescidas de correção monetária pelo INPC e de juros moratórios de 1% a contar da citação. Os custos relacionados aos recálculos acima determinados deverão ser arcados integral e previamente pelo autor. Considerando a sucumbência parcial da autora em relação à ré Previ, os dois ratearão as custas e as despesas deste processos, bem como dividirão igualmente os honorários advocatícios, que fixo no montante total de 10% sobre o valor atualizado pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor – INPC da causa. (...)”. (id. 21531547) Pois bem, analisando o feito, inicialmente destaco que, nada obstante a insurgência constante dos recursos de apelação, verifico que a situação enseja a suspensão do trâmite processual. É que o C. STJ, nos autos do RESP no 1.778.938/SP, em decisão datada de 20/08/2019 (Tema 1.021), afetou o recurso para julgamento segundo a sistemática dos recursos repetitivos, delimitando a tese controvertida quanto “a possibilidade de inclusão no cálculo da complementação de aposentadoria, paga por entidade fechada de previdência privada, de verbas remuneratórias incorporadas ao salário do trabalhador por decisão da Justiça do Trabalho, após a concessão do benefício, sem a prévia formação da correspondente reserva matemática”, e por consequência determinou a suspensão, em âmbito nacional, do andamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão afetada. Eis o teor do decisum: (...) Dessa forma, por estarem presentes os requisitos do art. 257-A, § 1o, do RISTJ, proponho a afetação da presente insurgência, em conjunto com o REsp n. 1.778.938/SP, para julgamento pela Segunda Seção, segundo a sistemática dos recursos especiais repetitivos, nos termos do art. 1.036 do CPC/2015, ficando assim delimitada a tese controvertida: Definir a possibilidade de inclusão no cálculo da complementação de aposentadoria, paga por entidade fechada de previdência privada, de verbas remuneratórias incorporadas ao salário do trabalhador por decisão da Justiça do Trabalho, após a concessão do benefício, sem a prévia formação da correspondente reserva matemática. Determino, para tanto, a adoção das seguintes providências: (a) a suspensão, em âmbito nacional, do andamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão afetada (art. 1.037, II, do CPC/2015), (b) a comunicação da afetação, aos demais Ministros desta Corte Superior e aos Presidentes dos Tribunais de Justiça e dos Tribunais Regionais Federais, (c) seja dada ciência, facultando-lhes manifestação, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 1.038, I, do CPC/2015, c/c art. 3o, I, da Resolução STJ n. 08/2008), às seguintes entidades: i) Superintendência Nacional de Previdência Complementar - PREVIC e ii) Associação Brasileira das Entidades Fechadas de Previdência Complementar - ABRAPP, (d) vista dos autos ao Ministério Público Federal para parecer, pelo prazo de 15 dias (art. 1.038, III, § 1o, do CPC/2015, c/c art. 256-M do RISTJ). (...) Nada obstante, esta Relatora tem compreendido, ao menos até decisão em sentido contrário exarada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, que o julgamento a ser realizado no âmbito do Tema no 1.021 (revisão/verbas remuneratórias) tem o condão, em tese, de repercutir, eventualmente, no que restou decidido no Tema no 955 (revisão/horas extras). Sendo assim, em decorrência do debate suscitado nos presentes recursos de apelação, em alguma medida, estar relacionado com a matéria objeto de controvérsia nos autos do mencionado Recurso Especial no C. STJ, determino a suspensão da tramitação do presente recurso (art. 313, IV, do CPC), devendo aguardar estes autos, na Secretaria da 7a Turma Cível desta Corte, até o julgamento final do aludido incidente processual. Intimem-se. Brasília/DF, 25 de novembro de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora